Tribunal: TJSP
Processo: 1014634-43.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – inicial que se fez acompanhar do instrumento contratual – documentação carreada aos autos que era suficiente para a solução do litígio – objeção preliminar rejeitada.

FALTA

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – inicial que se fez acompanhar do instrumento contratual – documentação carreada aos autos que era suficiente para a solução do litígio – objeção preliminar rejeitada.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL - COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – tarifas não previstas no contrato e não cobradas do apelante – recurso não conhecido no ponto.

AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – ainda que houvesse capitalização de juros em período inferior a doze meses, referido expediente é permitido por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 – recurso desprovido nesta parte.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – inexistência de indicação acerca das taxas de juros cobradas no contrato que embasou o pleito de cobrança – hipótese em que se fazia necessária a demonstração, antes da prolação da sentença, de que os juros cobrados eram abusivos, porque discrepavam da média do mercado – recurso desprovido nesta parte.

COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de cadastro - cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – seguro prestamista – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – devolução de valor que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso desprovido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido, na parte conhecida.